Tribunal: TJBA
Processo: 0001998-15.2013.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001998-15.2013.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: RISOLETA ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
RODOLFO FERREIRA SLUJALKOVSKY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA. COBRANÇA EXCESSIVA E ABUSIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal na pretensão da EMBASA de afastar a condenação por danos morais no valor de R$5.000,00, sustentando que a mera cobrança indevida de faturas configuraria apenas dissabor cotidiano, sem repercussão moral indenizável. Contudo, a argumentação recursal omite estrategicamente o fato central que fundamentou a condenação: a suspensão efetiva e indevida do fornecimento de água na residência da apelada em 22/01/2014, comprovada documentalmente nos autos.

2.

É dever da concessionária de serviço público de abastecimento de água cobrar apenas o consumo efetivamente realizado pelo usuário. Valores exorbitantes que destoam significativamente do padrão histórico de consumo, sem justificativa técnica adequada, caracterizam cobrança indevida e abusiva, violando os princípios do CDC.

3.

A interrupção do fornecimento de água potável, serviço público essencial à dignidade humana, em razão de débito posteriormente reconhecido como indevido, constitui grave falha na prestação do serviço, violando direitos fundamentais e gerando responsabilidade civil da concessionária.

4.

A suspensão indevida de serviço público essencial gera dano moral presumido (
damnum in re ipsa
), dispensando prova específica do abalo psíquico, em razão da violação à dignidade da pessoa humana, dos direitos básicos do consumidor e das condições mínimas de habitabilidade e higiene.

5.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e suas consequências, a extensão do dano causado, a condição econômica das partes, o caráter compensatório e pedagógico da medida e a necessidade de desestimular práticas abusivas por parte da concessionária.

6.

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a suspensão indevida de serviços públicos essenciais configura dano moral indenizável, com fixação de
quantum
proporcional às circunstâncias do caso concreto.

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001998-15.2013.8.05.0072, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e RISOLETA ARAUJO SILVA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.